Tribunal: TJSP
Processo: 1007362-86.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
FRAUDE BANCÁRIA – Operações fraudulentas realizadas por terceiros – Pix na modalidade crédito – Hipótese dos autos que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida – Operação destoante do perfil da consumidora – Dever de restituir os valores à consumidora titular da conta – Danos morais não caracterizados – Mera falha na prestação de serviços não enseja dano

Ementa:
FRAUDE BANCÁRIA – Operações fraudulentas realizadas por terceiros – Pix na modalidade crédito – Hipótese dos autos que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida – Operação destoante do perfil da consumidora – Dever de restituir os valores à consumidora titular da conta – Danos morais não caracterizados – Mera falha na prestação de serviços não enseja dano moral – Ratificação da sentença – Art. 252 do RITJP – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.